Tribunal: STF
Processo: HC 261933
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de petição intitulada habeas Corpus, apresentada por Joaquim Pedro Morais Filho, que atua sem assistência de advogado. O requerente insurge-se contra a “Proposta de Emenda à Constituição nº 3 de 2021, eufemisticamente cognominada ‘PEC da Blindagem". Argumenta que “[o] objeto desta proposta é a reintrodução, de forma agravada, de um mecanismo de imunidade processual para parlamentares que se revelou nefasto ao interesse público e que fora extirpado do ordenamento jurídico pela Emenda Constitucional nº 35 de 2001”. Formula os seguintes pedidos:



    “(...) a CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, para declarar a inconstitucionalidade material da Proposta de Emenda à Constituição nº 3 de 2021, por violação aos artigos 1º, 5º (*caput*), 37, e 60, § 4º, da Constituição Federal, determinando-se o arquivamento definitivo da proposição por ser um ato nulo e atentatório ao Estado Democrático de Direito e uma ameaça direta à liberdade coletiva do povo brasileiro.”



    2. É o relatório. Decido.



    3. O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10.230 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023. Seguindo essa lógica, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. Confira-se, a título de exemplo: Pet 6.903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 08.08.2017. 



    4. No caso analisado, o pedido formulado não se amolda a qualquer das hipóteses de cabimento de habeas corpus, previstas no art. 102 da Constituição e nos arts. 647, 647-A e 650, I, do Código de Processo Penal. A petição não aponta qualquer lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. O requerimento tampouco se enquadra nas outras hipóteses de competência originária do Supremo Tribunal Federal.



    5. Além disso, não estão preenchidas as condições para o regular exercício do direito de ação (art. 17 do CPC). O requerente não é parte legítima para formular o pedido, já que: (i) não aponta qualquer direito subjetivo que teria sido violado ou estaria sob ameaça de lesão; e (ii) não está autorizado a atuar em juízo na defesa de alegados direitos coletivos (art. 82 da Lei nº 8.078/1990). Também não foi observada a exigência de capacidade postulatória. O requerente não é advogado nem está representado por profissional regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.



    6. Ante o exposto, com base nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, recebo o habeas corpus como petição e nego-lhe seguimento. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente